Tribunal: TJMT
Processo: 1018512-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018512-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), FLANICE MEDRADO DE OLIVEIRA - CPF: 421.490.532-68 (AGRAVANTE), JACKSON CORDEIRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.190.971-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PREPARO APÓS DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por servidora pública municipal em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica. A Recorrente alegou compromissos financeiros mensais superiores a R$ 3.000,00 e contestou a exigência de preparo como condição para discutir a própria gratuidade. Requereu o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e dispensar o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão
em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da exigência de preparo recursal após o indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. R
azões de Decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, exige demonstração de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade da justiça, o que não foi atendido no caso concreto.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os documentos constantes dos autos indicam capacidade econômica da parte.

5. A
R
e
corrente
foi oportunamente intimada a apresentar documentos, dos quais constam remuneração líquida superior a R$ 3.200,00, acesso a crédito formal e despesas que não indicam impossibilidade de arcar com o preparo recursal de R$ 392,36.

6. A exigência de preparo somente foi determinada após o indeferimento fundamentado do pedido, respeitando-se o contraditório e o prazo legal, não havendo afronta ao art. 101, §

1º, do CPC.

7. O
R
ecurso apresentado não trouxe novos elementos, documentos ou argumentos capazes de infirmar a conclusão anterior, configurando apenas inconformismo com a decisão proferida.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência do preparo recursal é legítima após o indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça, desde que respeitado o contraditório e o prazo legal.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em elementos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira.

A
inexistência
de novos argumentos ou provas no Agravo Interno impede a modificação da decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

STJ, REsp 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1018512-60.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
F
l
anice

M
edrado de
O
liveira

em virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal.

Na decisão agravada,
concluí
que a documentação apresentada não comprova insuficiência econômica. A Agravante, servidora pública municipal, possui renda líquida superior a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), compromissos financeiros regulares e acesso a crédito, o que indica capacidade para arcar com o preparo de R$
392,36
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a exigência de preparo para viabilizar recurso que discute o próprio direito à gratuidade da justiça afronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o princípio do acesso à justiça. Alega que sua renda se encontra comprometida com obrigações financeiras fixas e inadiáveis, ultrapassando os R$ 3.000,00 (três mil reais), e que a manutenção de acesso ao crédito não se confunde com disponibilidade financeira.

Requer a reconsideração da decisão, com o deferimento da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, postula o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal.

Por cautela, pede a suspensão do prazo para pagamento do preparo até o julgamento
des
te
R
ecurso.

Efeito suspensivo deferido (Id. 291969374).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por

Flanice
Medrado de Oliveira
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no Agravo de Instrumento.

Na decisão recorrida, considerou-se que a Agravante não demonstrou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica. Após análise da documentação apresentada,
foi determinado o
recolhimento do preparo recursal
com fixação de prazo de cinco dias, nos termos do art. 101, §

2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Agravante sustenta que sua condição financeira não lhe permite suportar tal encargo sem comprometimento de sua subsistência.

Alega possuir despesas fixas e encargos que, somados, excedem sua renda líquida mensal, o que, em sua ótica, revelaria situação de hipossuficiência apta a justificar o deferimento do benefício.

Pleiteia a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a suspensão do prazo até julgamento do presente Recurso.

Pois bem.

A controvérsia se restringe à possibilidade jurídica de exigência do preparo recursal após o indeferimento, pelo relator, do pedido de gratuidade da justiça, formulado com base na alegação de hipossuficiência. Não se trata aqui do exame do mérito do Agravo de Instrumento, mas apenas da verificação da legitimidade da exigência do preparo, à luz da legislação processual e da jurisprudência.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade judiciária poderá ser concedida à parte que demonstrar, de maneira satisfatória, que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Essa norma deve ser lida em conjunto com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o acesso à assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

O art. 101, §1º, do CPC determina que, até decisão do relator, o preparo fica dispensado. Tal dispositivo, entretanto, não isenta o requerente do dever de instruir o pedido com documentos aptos a demonstrar a real incapacidade financeira. A simples declaração, por mais que goze de presunção de veracidade, possui natureza relativa e, portanto, pode ser afastada se o julgador encontrar nos autos elementos capazes de infirmar a alegação.

Esse é, aliás, o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. A Terceira Turma, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.351/SP, firmou o seguinte:

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou então o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.351/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
22/8/2024)
.

No caso, a Agravante foi regularmente intimada para apresentar documentos capazes de demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Em resposta, juntou holerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, comprovantes de empréstimos e contrato de financiamento de energia solar.

Após análise detida desses documentos,
foi verificado
que a Recorrente percebe remuneração líquida superior a R$ 3.200,00 (tr
ês mil e duzentos reais)
, mantém acesso a crédito formal, realiza gastos elevados com cartões e possui financiamento ativo de bem durável.

Diante desse conjunto de informações, concluiu-se, com fundamentação objetiva e adequada, que a
Agravante
não demonstrou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. O valor exigido, inferior a quatrocentos reais, não se mostra incompatível com o perfil econômico revelado, tampouco representa óbice intransponível ao exercício do direito de
A
ção.

Não houve, portanto, exigência antecipada do preparo, em afronta ao art. 101, §1º, do CPC. Ao contrário,
foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, assegurada à Recorrente a oportunidade de apresentar documentação, indeferido o pedido com base em elementos concretos e, somente após essa análise, determinado o recolhimento do preparo no prazo legal.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o preparo recursal é inexigível antes da apreciação do pedido de gratuidade. Contudo, uma vez analisado e indeferido o pedido com base em documentação, mostra-se legítima a exigência posterior do preparo. A Terceira Turma, no REsp 2.087.484/SP, reconheceu que:

Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. (REsp 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
09/10/2023)
.

Todavia, no mesmo julgado, o Tribunal deixou claro que essa lógica se aplica apenas antes da análise do pedido. Uma vez verificada a ausência dos requisitos legais e proferida decisão fundamentada nesse sentido, não há impedimento à exigência do preparo, desde que respeitado o contraditório e o prazo legal.

No caso sob exame, a Agravante não trouxe qualquer elemento novo, documento adicional ou argumento relevante que justificasse a modificação do entendimento anteriormente adotado. Limitou-se a reiterar fundamentos já enfrentados, sem afastar os motivos que conduziram ao indeferimento da gratuidade.

Cuida-se, assim, de Recurso que revela apenas mero inconformismo com decisão devidamente fundamentada, sem inovação argumentativa ou probatória capaz de alterar o convencimento já formado. Essa postura recursal, embora legítima no exercício do direito de recorrer, não encontra respaldo jurídico para modificar o resultado da análise feita em sede originária.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

Ressalvo, por fim, que a Agravante terá o prazo de cinco dias, contado do primeiro dia útil subsequente à publicação deste Acórdão, para efetuar o pagamento do preparo recursal e comprovar o recolhimento nos autos, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025